Tribunal: TJDFT
Processo: 0705089-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705089-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, ROBERTO ALVES TEIXEIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV. em face da decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n° 0713908-57.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos do credor. No caso em análise, verifica-se que a decisão agravada, de ID 55733228, não analisou o pedido de envio dos autos à Contadoria Judicial, evidenciando a ocorrência de decisão citra petita. Assim, intimem-se os agravantes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o reconhecimento, de ofício, de eventual nulidade da decisão agravada, em razão de possível julgamento citra petita. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2024 16:58:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador